Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO PATRIMONIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADOS. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS. TEMA 1059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
3. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não se aplica se houve alteração do julgado, ainda que mínima, em decorrência da interposição do recurso, conforme Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.